Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Número do processo: 0706903-86.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IODELZE COSTA MARINHO BERQUO D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 27193043) que, nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por IODELZE COSTA MARINHO BERQUO, julgou procedente o pedido inicial de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (PIRFENIDONA) para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). Em suas razões (id 27193048), o DISTRITO FEDERAL suscita preliminares de incompetência absoluta; carência da ação; impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir. No mérito, aduz, em suma, que a parte autora não preenche os requisitos firmados no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106), em sede de recursos repetitivos, de modo que a sentença deve ser reformada para que seja julgado improcedente o pedido aduzido na inicial. Recurso sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme a certidão de id 27193052. O Ministério Público, por meio do Parecer de id 28498774, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso e da remessa necessária. É o relato do essencial. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária. O apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta, ao argumento de que há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. Entretanto, a matéria já se encontra sedimentada no Supremo Tribunal Federal, que, por meio do julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 855.178-RG (tema 793), fixou a seguinte tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Destarte, a parte autora poderá pleitear o medicamento, que possui registro na ANVISA, de qualquer um dos entes federados, uma vez que se trata de obrigação solidária. Com relação à alegação de ausência de interesse de agir, verifica-se que ele se encontra presente, ante a comprovação da necessidade do medicamento para tratar a doença que comete a autora e a sua negativa de fornecimento por parte do ente político. De igual modo, deve ser afastada a preliminar de carência de ação, já que, embora o Distrito Federal alegue ausência de pedido administrativo, o ente público apresentou contestação no processo, enfrentando o mérito da questão, de forma que demostrou em juízo resistência à pretensão inicial (id 27192998), o que supre a ausência de pedido extrajudicial, em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito, constante do art. 4o do CPC (Parecer de id 28498774, p. 3). Por fim, o valor da causa, por estimativa, encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela Câmara de Uniformização deste TJDFT, por ocasião do julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9. Portanto, rejeito as preliminares levantadas pelo recorrente. Passo à análise do mérito. O cerne da questão consiste em averiguar a obrigatoriedade de o Distrito Federal em fornecer o fármaco prescrito pelo médico assistente da autora (PIRFENIDONA), que possui 80 (oitenta) anos de idade e é portadora de fibrose pulmonar idiopática, diagnosticada em 2020. Ocorre que a sentença em deslinde está fundamentada em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Com efeito, consoante a tese fixada no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), sob o rito dos recursos repetitivos, o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). Assim, demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA, bem como a ineficácia para o tratamento da doença por meio dos fármacos fornecidos pelo SUS (relatório médico de id 27192959), além da incapacidade financeira da parte de arcar com o alto custo do medicamento prescrito, devida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado. Portanto, verifica-se que a pretensão deduzida no presente recurso se mostra contrária ao entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça na Tese fixada para o Tema no 106, impondo-se, assim, a sua negativa de provimento, máxime frente à nova sistemática de observância aos precedentes obrigatórios trazida pelo CPC/2015. Com efeito, segundo estabelece o art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. De igual modo, não está sujeita ao reexame obrigatório a sentença que estiver fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (art. 496, § 4o, inciso II, do CPC). Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação, com fulcro nos artigos 496, § 4o, inciso II e 932, inciso IV, alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT, para manter incólume a r. sentença. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Distrito Federal em 1% (um por cento), tornando-os definitivos em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Sem custas, ante a isenção irrogada ao ente público. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator